Tribunal: STF
Processo: ARE 1496528
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 3,17%. LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. LITISPENDÊNCIA. PRESCRIÇÃO. LIMITAÇÃO IMPOSTA PELA MP 2.225/01. DEDUÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA CAUSA EM QUE É PARTE A FAZENDA PÚBLICA. PROVIMENTO PARCIAL.



    1. Trata-se de apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO - UFRJ (fls. 826/866) tendo por objeto a sentença (fls. 814/819), que julgou improcedentes os embargos à execução, acolhendo as contas apresentadas no bojo da execução nº.: 0009491- 42.2012.4.02.5101, forte que não houve pagamento de atrasados referentes ao reajuste de 3,17% no período ora executado, aduzindo que houve apenas o cumprimento de decisão judicial de incorporação de valores ao vencimento, razão pela qual não deve ser deduzida da base de cálculo.



    2. A execução autônoma da sentença possui elevada carga cognitiva, na qual se promove a individualização, apuração do valor devido, bem como juízo sobre a titularidade do exequente em relação ao direito material. Assim, a ação executiva deve ser instruída com todos os documentos que comprovem a qualidade dos exequentes de substituídos abrangidos pelo título exequendo, sem prejuízo dos demais indispensáveis a qualquer execução individual de sentença coletiva, tais como documentos pessoais dos autores e cópias das decisões proferidas nos autos em que o título foi constituído.



    3. Afigura-se desnecessária a prévia liquidação do julgado, porquanto a apuração das diferenças devidas aos exequentes, decorrentes da incidência do percentual concedido pelo título exequendo em um período determinado depende da elaboração de simples cálculos aritméticos.



    4. O prazo prescricional em favor da Fazenda Pública é quinquenal, ou seja, após o percurso de 5 anos do ato ou fato que originou a dívida, nos termos do artigo 1º do Decreto nº.: 20.910/32 e do artigo 2º do Decreto nº.: 4.597/42. Na hipótese de execução de título judicial, a prescrição quinquenal se inicia a partir do trânsito em julgado da decisão proferida na ação de conhecimento, a luz da Súmula 150 do STF..



    5. Considerando que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos para a certificação do direito coletivo na fase cognitiva, em prol de todos os trabalhadores da categoria, persiste na fase executiva, entendimento este mantido pela Sexta Turma Especializada, quando do julgamento da apelação nos autos dos embargos à execução – processo nº.: 0015199- 83.2006.4.02.5101 (Rel. Des. Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, publ. 18/05/2011), com trânsito em julgado em 02/09/2019, conclui-se que não restou prescrita a pretensão executória.



    6. Não houve pagamento do passivo reconhecido como devido aos exequentes, mas sim uma execução além dos limites reconhecidos pela jurisprudência para inclusão do índice de 3,17% em folha de pagamento, de modo que os valores pagos no cumprimento da obrigação de fazer, a partir de julho de 2005, não coincidem com o que é objeto desta execução, relativa ao cumprimento da obrigação de pagar os atrasados correspondentes ao período de 1995 a 2001.



    7. Consolidada a orientação de que “O art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional”, verifica-se que a sentença recorrida está em consonância com o entendimento do STF, acima explicitado, no tocante ao critério de correção monetária que deve ser adotado, in casu, razão pela qual a sentença não merece reforma, no particular, nos termos do art. 927, inciso V, do CPC/15..



    8. Nas causas em que a parte é a Fazenda Pública, os honorários devem ser fixados nos termos do artigo 85, §3º e §4° do CPC.



     9. Apelação provida em parte.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXVI, LIV, LV, 37, inciso X, 93, inciso IX e 100, § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente